Tribunal: STF
Processo: ARE 1600886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. STANDARD PROBATÓRIO DE ELEVADA PROBABILIDADE EXIGIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. FALTA DE EVIDENCIAÇÃO. ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BEM JURÍDICO NÃO COLOCADO EM RISCO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada parêmia do in dubio pro societate, inaplicável para fins de pronúncia. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia deve atingir um standard probatório suficiente, que se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias e o da certeza além de qualquer dúvida razoável, este necessário para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., D Je 3/10/2023).
3. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "[d]esde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo.
4. Caso em exame em que a tese de desclassificação foi rejeitada por ausência de comprovação cabal da inexistência de dolo. Todavia, a prova oral é frágil e incerta sobre a dinâmica, quantidade e espécie dos golpes, número de agentes participantes e circunstâncias da cessação do fato. A prova técnica indica que o bem jurídico (vida) nem sequer foi colocado em risco. Não se mostra possível, ante o cenário descrito, afirmar a presença do dolo de matar na conduta atribuída ao paciente – que resultou em lesão corporal leve da vítima –, de sorte a poder levá-lo a julgamento pelo Tribunal Popular.
5. Se "[a] decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciando o ânimus necandi" (AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJEN de 17/6/2025), o inverso deve ocorrer quando não se demonstra a sua presença a partir dos elementos valorados pelas instâncias ordinárias, sem a necessidade de incursão probatória incompatível com a via eleita, como na espécie.
6. Habeas corpus parcialmente concedido para desclassificar a conduta do acusado e dos corréus para o crime do art. 129 do Código Penal.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c" e "d", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente